Tribunal: TJES
Processo: 0016151-09.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Incapacidade Laborativa Permanente; Auxílio-Doença Acidentário; Habilitação e Reabilitação Profissional; Parcelas de benefício não pagas; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0016151-09.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JORGE ALEXANDRE TEIXEIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AUXÍLIO ACIDENTE – ARTIGO 86, DA LEI Nº 8.213/91 – NEXO DE CAUSALIDADE E REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL NÃO VERIFICADA – BENEFÍCIO INDEFERIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
O artigo 86 da Lei nº 8.213/91 estabelece como requisito para a concessão do auxílio-acidente a comprovação: (i) do acidente, (ii) de lesões ou sequelas consolidadas capazes de reduzir a capacidade laborativa do trabalhador e o (iii) nexo causal entre as lesões e o acidente.

2.
Em sendo a prova dos autos no sentido de que não houve a redução da capacidade laboral do autor é de se indeferir o benefício pretendido.

3
.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
0016151-09.2019.8.08.0024

A
PELANTE:
JORGE ALEXANDRE TEIXEIRA

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

JORGE ALEXANDRE TEIXEIRA
,
em face da sentença de fls. 83/87, que, nos autos da
ação
acidentária
ajuizada em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, julgou improcedente o pedido inicial.

Em suas razões recursais, fls. 89/99, sustentou o autor que faz
jus
ao recebimento de auxílio-acidente, argumentando, em síntese, que os elementos de prova produzido nos autos demonstram que houve nexo de causalidade e a redução de sua capacidade laborativa.

Contrarrazões apresentadas às fls. 101/102.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, importante fazer um breve relato dos fatos subjacentes à causa.

Na origem, o autor,
JORGE ALEXANDRE TEIXEIRA
, ajuizou a ação acidentária em face do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
, alegando que, ao dia 01/12/2018, foi vítima de um acidente de trabalho, sendo diagnosticada ruptura ligamentar associado a lesão do menisco no joelho direito.

Para tanto, afirma que laborava em empresa de fabricação de balas e chocolates, no setor de cobertura, a qual exercia atividades que demandavam movimentos repetitivos e esforço físico intenso.

Prossegue aduzindo, que em razão da patologia, afastou-se em gozo de auxílio doença comum no período de dezembro de 2018 a 30/04/2109, ocasião em que o benefício foi cessado por ausência de incapacidade laborativa.

Entretanto, afirma que permanece com sua capacidade laboral comprometida, motivo pelo qual requerer a condenação do réu na concessão de auxílio acidente e o fornecimento de reabilitação profissional, com o pagamento simultâneo de auxílio doença enquanto perdurar o processo, além dos honorários advocatícios e custas processuais.

Após o regular tramite processual, inclusive com a produção de prova pericial, adveio a r. sentença objurgada, oportunidade em que o Magistrado
a quo
julgou improcedente o pedido autoral.

Para tanto, sustentou o juiz singular que
“[...]
além da inexistência de nexo causal, a
incapacidade laborativa também não ficou estabelecida pelo perito
, pois não há sinal de restrição e limitação funcional ou mesmo necessidade de reabilitação profissional para troca de função”
.

Consignou, ainda, que, embora o juiz não estivesse adstrito ao laudo pericial, não teria sido produzido nos autos qualquer outra prova que ilidisse a sua conclusão, de modo que não haveria sido os preenchidos os requisitos previstos no art. 86, da Lei nº 8.231/91.

Pois bem.

Embora todos os benefícios sejam de natureza previdenciária, o denominado
auxílio-doença previdenciário
(espécie 31) é concedido quando o trabalhador fica afastado de suas funções por tempo superior a quinze dias, em decorrência de doença – sem relação de causalidade com as suas atividades laborais – que provisoriamente o incapacite.

Já o
auxílio-doença acidentário
(espécie 91) tem como fundamento incapacidade provisória, que afaste o segurado de suas funções, cuja lesão guarde relação de causalidade com a atividade profissional desempenhada.

Vislumbra-se, portanto, que o elo distintivo dos benefícios é o nexo de causalidade entre a lesão incapacitante e a atividade laboral exercida.

Por seu turno, o
auxílio-acidente
(espécie 94) é um benefício previsto na Lei nº 8.213/91 devido ao segurado, como forma de indenização, pela redução de sua capacidade laborativa decorrente da consolidação de sequelas ocorridas em função de acidente de trabalho.

Da análise da exordial, vislumbro que o autor afirma que, em razão das atividades exercidas no trabalho, teria sofrido acidente, oportunidade em que restou afastado de suas funções em razão do
auxílio-doença
previdenciário
(espécie 31), ou seja, sem relação com o trabalho, o que lhe foi deferido pelo INSS.

Por tal razão, sustenta fazer
jus
à percepção de
auxílio-acidente
(espécie 94), em razão da perda da capacidade laborativa para o trabalho que habitualmente exercia.

Sabe-se que no sistema processual pátrio vige o Princípio do Livre Convencimento Motivado, de forma que cabe ao magistrado julgar a prova produzida, a fim de compreendê-la suficiente ou não à formação da sua convicção.

Entende-se, ainda, na linha da compreensão do C. STJ, que o Juiz não está adstrito ao laudo pericial, podendo apreciar livremente todas as provas produzidas nos autos.

Sobre o tema:

PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. ADSTRIÇÃO DO JUIZ AO LAUDO. CONSIDERAÇÃO DE OUTROS ELEMENTOS. POSSIBILIDADE. REVISÃO DO ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Hipótese em que o Tribunal a quo assentou que o segurado estava apto a exercer atividades leves e moderadas, de forma que passível de reabilitação profissional. 2.
Está sedimentado no STJ que o juiz não está adstrito às conclusões do laudo pericial quanto à capacidade do segurado, podendo utilizar outros elementos fáticos dos autos para chegar a conclusão diversa
. 3. A pretensão de revisão do entendimento proferido na origem implica reexame da matéria fático-probatória dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, conforme Súmula 7/STJ. 4. Agravo Regimental não provido.

(AgRg no REsp 1264426/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/10/2013, DJe 11/10/2013
)
(grifei)

De plano, saliento não vislumbrar nenhuma invalidade no laudo pericial, uma vez que o perito respondeu aos quesitos que lhes fora formulado de forma clara e expressa.

Eventual valoração da prova produzida de forma contrária aos seus anseios não tem o condão de tornar o laudo nulo.

No caso dos autos, é possível identificar que foi deferido o pedido de
auxílio-doença
previdenciário
(espécie 31) ante a constatação de incapacidade provisória para o trabalho (Comunicado de Decisão acostado à fl. 12), contudo, a perícia técnica realizada (fls. 70/73), foi clara ao atestar que o autor não apresenta limitação para o exercício de sua atividade profissional e que as lesões não decorrem de um acidente de trabalho.

Em outras palavras, o que se verifica, assim, é que, apesar das alegações trazidas no recurso, não houve incapacidade para as atividades que exerce.

Portanto, considerando que o auxílio-acidente é benefício previdenciário de natureza indenizatória, devido aos segurados como compensação à consolidação de lesões que reduzam a capacidade laboral, entendo, nos mesmos termos na r. sentença, de que ao autor deve ser indeferido o benefício.

Como sabido, o benefício previdenciário assim está descrito na legislação de benefícios:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após
consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza,

resultarem seq
u
elas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia
.

Nesse sentido, registro que
“(...) em matéria acidentária, três são os requisitos necessários à concessão de qualquer benefício previdenciário: a) a prova do acidente; b) a perda ou redução da capacidade de trabalho: c) o nexo de causalidade entre o acidente e a perda ou redução da capacidade laborativa (...)”
(TJES, Agravo Inominado em Remessa Ex-officio n.º 24070211099, Relator: Annibal de Rezende Lima, Primeira Câmara Cível, J 22/05/2012, DJ 01/06/2012).

Com efeito, como mencionado, o benefício depende da ocorrência de acidente de trabalho, da consolidação das lesões e, ainda, que a sequela implique em redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia, o que, conforme outrora salientado, não restou provado nos autos.

Por fim, além de o benefício deferido pelo INSS de forma administrativa não ter relação com o labor do requerente, registro que a Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT, emitida e assinada apenas pelo Sindicato, sem a participação do empregador, não possui o condão de, por si só, comprovar o nexo de causalidade entre a lesão sofrido e o labor exercido pelo empregado. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO. INOCORRÊNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. PRESCRIÇÃO. REJEIÇÃO. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. CEGUEIRA DO OLHO ESQUERDO. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSAL. INCAPACIDADE DE ORDEM PSICÓLOGICA NÃO DEMONSTRADA. 1. Os prazos processuais para a Administração Pública, inclusive suas autarquias, é contado em dobro, garantindo-se ainda aos Procuradores Autárquicos a prerrogativa da intimação pessoal. Inteligência do art. 183 do CPC c/c o art. 17 da Lei n. 10.910/04. Preliminar de intempestividade rejeitada. 2. A irresignação recursal quanto à irregularidade da emissão da CAT não foi objeto de discussão da lide, sobretudo, na ocasião de apreciação do requisitos da petição inicial, a autora/apelada colacionou aos autos o referido documento, não tendo a ré/apelante levantado qualquer questionamento acerca de eventual vício em contestação. Do mesmo modo, nota-se que suposta regularidade da CAT sequer foi apreciada pelo juízo de origem. Logo, o enfrentamento da matéria encontra óbice nos artigos 141, 336, 1.013, § 1º e 1.014, todos do Código de Processo Civil, configurando supressão de instância. Acolho a preliminar de inovação nesse ponto. 3. Conquanto a ré/apelante sustente haver uma eventual pretensão de revisão de ato administrativo de cessação do benefício de auxílio-doença, é notório que o caso em exame se cuida de indeferimento de novo benefício, razão pela qual não há que se falar na aplicação de prazo prescricional, em especial das disposições delineadas no art. 1º do Decreto nº 20.910/32. Rejeito a prejudicial de prescrição. 4. O auxílio-acidente consubstancia benefício previdenciário de natureza indenizatória devida em razão da redução da capacidade laborativa em caso de sequelas resultantes da consolidação de lesões decorrentes de acidentes de qualquer natureza, que impliquem na diminuição da capacidade para exercício da atividade laboral (art. 86 da Lei n. 8.213/91). 5. A perícia médica produzida por
expert

do juízo é firme em atestar, com fulcro em exame físico presencial, a inexistência de quaisquer sequelas psicológicas incapacitantes ou nexo de causalidade decorrente da perda da visão do olho esquerdo com a atividade laboral do autor/apelado, não satisfazendo, destarte, os requisitos dos arts. 19, 20 e 21 da Lei n. 8.213/91. 6.
A Comunicação de Acidente de Trabalho. CAT não configura, por si só, prova capaz de mitigar as conclusões exaradas pelo perito judicial, mormente pelo fato de que ela foi emitida pelo Sindicato e apenas em 27/1/2021 (ID 32252257), ou seja, aproximadamente 9 anos após a ocorrência do fato que gerou a concessão administrativa do auxílio por incapacidade temporária, em 18/06/2012
7. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.
(TJDF; APC 07201.52-16.2020.8.07.0015; 172.7947; Sexta Turma Cível; Relª Desª Soníria Rocha Campos D’Assunção; Julg. 05/07/2023; Publ. PJe 24/07/2023)

_________________

PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-DOENÇA. AUXÍLIO-ACIDENTE. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRESSUPOSTOS LEGAIS NECESSÁRIOS À CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DE NATUREZA ACIDENTÁRIA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO PELA AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL ENTRE A ATIVIDADE LABORATIVA E A INCAPACIDADE DA PARTE AUTORA. INEXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS NOS AUTOS QUE INFIRMEM A PERÍCIA. CAT NÃO RESPALDADA EM OUTRAS PROVAS. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. I. O auxílio-doença é concedido, nos termos do art. 59 da Lei nº 8.213/91, ao segurado, que, após cumprida a carência, seja considerado incapaz temporariamente para o trabalho (STJ - AGRG no AREsp 663.480/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 26/08/2015). Entretanto, se doença responsável pelo estado incapacidade decorreu do exercício da atividade laborativa, ou seja, se identificado tal nexo causal, ter-se-á por configurado o benefício auxílio-doença acidentário, cujo exame se insere na competência da Justiça Comum Estadual. Por outro lado, se postulação estiver vinculada apenas à incapacidade decorrente da doença em si, isto é, sem qualquer relação de causalidade com o trabalho, estar-se-á diante do auxílio-doença previdenciário, cuja análise compete à Justiça Federal, eis que não se cuidaria de ação acidentária.(...) VIII.
Na espécie, não se faz possível conferir eficácia probante à Comunicação de Acidente de Trabalho – CAT (fl. 70), pois, associado ao fato de que inexistem outros elementos que corroborem a natureza laboral do acidente, constata-se que tal documento fora emitido apenas em 03/12/2014, isto é, mais de 04 (quatro) anos depois do acidente, contando com a assinatura apenas do Sindicato dos Empregadores do Comércio no Estado do Espírito Santo, além do que a sua apresentação junto à Autarquia Previdenciária ocorreu apenas quando esta suspendeu o auxílio-doença que vinha sendo concedido ao Recorrente na modalidade previdenciária, e não acidentária
. IX. Diante da ausência de robusta prova quanto à configuração do nexo de causalidade neste feito, porquanto não se faz possível afirmar que a incapacidade do Recorrido fora propiciada por acidente de trabalho, torna-se impositivo reformar a Sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, rejeitando-se a concessão dos benefícios acidentários objeto da demanda, inclusive da aposentadoria por invalidez acidentária, sem prejuízo da eventual postulação, na via própria, dos benefícios previdenciários de competência da Justiça Federal. X. Recurso conhecido e provido, julgando prejudicada a Remessa
Ex Officio
.
(TJES; APL-RN 0009448-43.2015.8.08.0011; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 13/04/2021; DJES 17/05/2021)

Sob esse enfoque, registro que, ainda que hipoteticamente fosse possível verificar a presença do nexo de causalidade, considerando que o autor não teve sua capacidade laboral reduzida, não faz
jus
ao auxílio-acidente (espécie 94) requerido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
NEGAR-
LHE
PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Com o relator.

Acompanho o Eminente Relator